Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714374-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELZUITA PEREIRA DA TRINDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente por intermédio da Defensoria Pública, COM URGÊNCIA, em razão do processo encontrar-se pautado para julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual, para manifestar-se acerca da petição ID 42500293. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 9 de janeiro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito